Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0736924-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIVALDO BORGES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para informar se o procedimento cirúrgico foi realizado em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0701379-60.2022.8.07.9000, quando então nova vista deverá ser realizada ao MP. Uma vez que se trata se paciente com classificação de risco vermelho, retornem os autos ao gabinete tão logo a Defensoria Pública seja intimada para inclusão na pauta de julgamento do dia 07.12.2022. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.